Tribunal: STF
Processo: HC 68507
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
          A PENA DE EXCLUSAO DA POLICIA MILITAR NÃO E PRIVATIVA DE
LIBERDADE, NÃO AFETA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO. POR ISSO MESMO NÃO PODE
SER REVISTA EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
          HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.
          PRECEDENTE.